Tribunal: TJMT
Processo: 1022395-83.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022395-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), H. S. P. - CPF: 543.378.298-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA SOUZA PRADO - CPF: 479.927.778-24 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº
1022395-83.2023-8.11.0000– Capital.

Embargante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:

H.S.P, representada pela genitora.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – O
BRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO -
OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº
1022395-83.2023-8.11.0000– Capital.

Embargante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:

H.S.P, representada pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Cuiabá,
- Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde, em que objetivava a exclusão do polo passivo da ação originária.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargando quanto à análise da ilegitimidade passiva.

Diz que demonstrou a ilegitimidade da Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda, dado que a contratação do plano foi realizada diretamente com a Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta, de modo que não lhe

poderá ser atribuída a Embargante qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Forte em tais argumentos, pede sejam acolhidos os embargos para sanar o vicio apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº
1022395-83.2023-8.11.0000– Capital.

Embargante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:

H.S.P, representada pela genitora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Unimed Cuiabá,
- Cooperativa de Trabalho Médico, em face do v. acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela operadora do plano de saúde, em que objetivava a exclusão do polo passivo da ação originária.

Nas razões recursais, aponta a existência de omissão no v. acórdão embargando quanto à análise da ilegitimidade passiva.

Diz que demonstrou a ilegitimidade da Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda, dado que a contratação do plano foi realizada diretamente com a Central Nacional Unimed, pessoa jurídica distinta, de modo que não lhe

poderá ser atribuída a Embargante qualquer responsabilidade pelos fatos narrados na inicial.

Forte em tais argumentos, pede sejam acolhidos os embargos para sanar o vicio apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Embargos de Declaração nº
1022395-83.2023-8.11.0000– Capital.

Embargante:
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.

Embargado:

H.S.P, representada pela genitora.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

A embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado quanto à análise da ilegitimidade passiva invocada.

Deveras, o acordão embargado expressamente afastou a tese da ilegitimidade passiva suscitada, fundamentando a existência de solidariedade entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e possuam personalidades jurídicas próprias. Ressaltou que as entidades integram a mesma rede de intercâmbio, mesmo que possuam personalidades jurídicas diversas, distinguindo-se, apenas, em relação à abrangência territorial. Confira:

“
(...) Nesse contexto, questiona a obrigação de custear o tratamento requestado, sob o argumento de que não possui relação jurídica com o beneficiaria, vez que a real garantidora do contrato da agravada é a Central Nacional Unimed, sendo inquestionável a ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso. A despeito das alegações, quanto à inexistência de relação jurídica e solidariedade entre as operadoras de saúde, porque o contrato de prestação da autora é vinculado a Central Nacional Unimed, as entidades integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas distintas, distinguindo-se, apenas, em relação à abrangência.(...)”

id n. 194199667.

Desta feita, não há que se falar em omissão, de modo que se a operadora não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM ESPECIALISTAS EM DOENÇAS COMPORTAMENTAIS – PRESCRIÇÃO POR MÉDICO DO PACIENTE – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 E 539/2022 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – RECUSA INDEVIDA –
VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”
(RAI n.

1017985-79.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.01.24 - negritei)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024